Tribunal: TJMT
Processo: 1026315-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Vistos e examinados.
Trata-se de ação rescisória com pedido de cautela de urgência proposta por RUBENS DIAS e s/esposa AMÉLIA JUNCO DIAS; MILTON LUIZ DA SILVA e sua esposa LUZIA TERSI DA SILVA; JOSE LUIZ DA SILVA e sua esposa MARIA DE LOURDES e YUKIO HIRANO em desfavor de AGROPECUÁRIA PANGLOSS LTDA; ANTONIO LUIZ VILELA; MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA e ATHOS ORLANDIA JUNQUEIRA, todos identificados nos autos. Visa a ação rescindir sentença proferida na AÇÃO DEMARCATORIA DE TERRAS PARTICULARES n. 2011-95.2015.811.0033, Código 60831 eu teve trâmite junto à 2a. Vara da Comarca de São José do Rio Claro que submetida em grau recursal a sentença foi mantida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Terceira Câmara Cível, 41614/97, da relatoria do eminente Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 07/06/2017.
Sustentaram que ingressaram com AÇÃO DEMARCATORIA em face dos requeridos em data de 12/08/2015. Contestada a ação, os requeridos, em sede de defesa, alegou que o imóvel estava GEORREFERENCIADO e, de consequência, a ação não poderia prosperar. Sustentaram que o documento com os quais aduziram defesas foi CANCELADO, com base nas certidões de legitimidade fornecidas pelo INTERMAT. Desta forma, em face da interposição da presente AÇÃO RESCISÓRIA, não pode ser dado guarida no cumprimento de sentença, lastreada em título nulo.
Em dado inicio à ação, por decisão monocrática, restou indeferida a pretensão der albergar a ação sob o pálio da justiça gratuita. Contudo, foi deferido, com fulcro no § 6o, do art. 98, do Código de Processo Civil, foi deferido o pagamento dos custos do processo em 05 (cinco) parcelas. Constam dos autos que a primeira já está regularmente quitada. Entretanto, não restou feito o depósito prévio a que se refere o art. 968 do Código de Processo Civil.
Vislumbra-se, por outro lado, conforme ID-6333491, requerimento dos autores anotando a impossibilidade momentânea do recolhimento do depósito a que se refere o at. 968 do CPC, pugnando, entretanto, pela dilação de prazo, como SEXTA PARCELA, ou seja, na data de 30/08/2021.
No que tange a pretensão de tutela de urgência evidenciada pelo art. 300 do Código de Processo Civil, o litisconsorte ativo YUQUIO HIRANO pretende o desbloqueio da importância de R$ 123.377,02 (cento e vinte e três mil; trezentos e setenta e sete reais e dois centavos) que foi determinado pelo magistrado de primeiro grau, nos autos de cumprimento de sentença. E, por outro lado, pretendem a suspensão do cumprimento da sentença em face dos argumentos articulados na inicial, em síntese, registrado linhas acima.
Breve relato necessário, fundamento e aprecio os pedidos registrados linhas acima.
Como anotado, os autores formularam pedido de pagamento dos custos do processo no final da lide (ID-70118983-p. 86, que restou indeferido, sendo concedido o pagamento do valor em cinco (05) prestações e, de igual forma, fixado prazo para o deposito a que se refere o art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil. Naquela oportunidade foi determinado que o descumprimento parcial ou total das determinações acima ensejaria o indeferimento da inicial e o cancelamento da distribuição (ID 72846962). E, como registrado acima, na impossibilidade de cumprimento da decisão, postularam os autores para que o recolhimento seja feito depois da quitação das custas que foram parceladas por decisão unipessoal do relator.
Pois bem!
Não se nega que, a rigor do prescrito no inciso II, do art. 968, do Código de Processo Civil, o autor deve depositar a importância correspondente a cinco por cento (5%) sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos dos integrantes da turma julgadora julgada inadmissível ou improcedente.
Mas certo é que os Códigos não podem abranger de forma explicita todas as relações em constante eterno evolver, dilatando-se regras de modo a abraçarem hipóteses imprevistas. Neste contexto, não de pode negar que, em face da PANDEMIA instalada no país por força da COVID19, mesmos as normas imperativas, desde que não cause prejuízo para a parte contrária devem ser relativizadas.
Por outro lado, somente em raríssimas situações quando não sejam possíveis as adequações necessárias, deve privar a parte do direito de petição consagrado no inciso XXXV, do art. 5o, da Constituição Federal.
Não se pode, por outro lado, que, a exemplo de todas as normas jurídicas, estas não devem ser analisadas de forma pincelar de um único dispositivo legal, devendo, por outro lado, ver a situação nos seus múltiplos e variados aspectos, baixando os fatos à realidade, numa análise sistemática de todo o contexto do Código de Processo Civil.
Neste viés, não se pode negar que, a rigor dos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil, em homenagem ao preceito constitucional citado linhas acima, existe a chamada primazia de mérito e que, de igual forma, os litigantes de ambas as partes, guardando comportamento de acordo com a boa é (ar. 5o CPC), alcancem o mérito da demanda não mais criando embaraços que enodoem o comportamento de ambos os pólos do processo instaurado.
Por outro lado, não de pode ignorar, numa interpretação extensiva do inciso II, § 1o, do art. 966 do Código de Processo Civil que, eventualmente deferida a justiça gratuita, desnecessário seria o depósito prévio, se parcelando as custas, por uma questão óbvia, deve também o deposito obrigatório ser parcelado o que, segundo penso, não é óbice para, a requerimento do autor, esta obrigação seja registrada como a SEXTA PARCELA daquela determinação anterior.
Assim, deve ser reconsiderada a decisão e, neste aspecto, conceder aos autores que, em relação ao deposito a que alude o art. 966, inciso II, do CPC, deve ser considerada como SEXTA PARCELA daquele deferimento em relação aos custos processuais.
Agora, ingressando em relação a pretensão de deferimento de liminar para obstar o cumprimento da determinação constante do v. acórdão deste Tribunal, deve ser visto às luz do art. 300 do Código de Processo Civil. Trata-se de uma medida provisória de urgência que possibilita ao autor da ação a obtenção antecipada dos direitos que seriam alcançados somente com o trânsito em julgado da sentença ou do acórdão, a fim de evitar danos materiais decorrentes da demora do processo.
Nesta toada, por determinação processual, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil do processo.
Em face destes requisitos basilares, no caso em apreciação, o v. acórdão deste Tribunal, protagonizado pela 3a. Câmara Cível, conhecendo e desprovendo o recurso, o fez com base em que os REUS tinham seus imóveis GEORREFERENCIADOS. A presente ação foi distribuída com fulcro no art. 966, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Desta forma, em juízo de cognição sumária e não exaustivo, quando o bastante, numa análise da pretensão inicial, temos elementos que evidenciem a probabilidade do direito dos autores terem sucesso em relação a ação rescisória em comento. Isto porque, a prova basilar para o insucesso daquela ação foi que os requeridos detinham a área devidamente GEORREFERENCIADA. Contudo, residem elementos nos autos dando conta de que, provavelmente a ação poderá ser julgada procedente. Não se pode, para chegar a tal entendimento negar a existência de que o GEORREFERENCIAMENTO, segundo o alegado foi cancelada pela repartição competente. E, ainda compulsando os autos (ID-70118995), dá conta de que as matrículas em questão foram bloqueadas por ato do Excelentíssimo Senhor Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA, Corregedor Geral de Justiça, conforme se vê no PEDIDO DE PROVIDENCIAS 200/2017.
O dano também se vê patente já que, estando a ação proposta em fase de cumprimento de sentença, poderá residir prejuízos para a parte em caso de perda de posse dos autores em relação ao imóvel que já ocupam há longo tempo sendo razoável a manutenção do ‘status quo’ até o deslinde da presente ação rescisória.
Com tais considerações, em primeiro plano, nos termos da fundamentação anterior, AUTORIZO o depósito, a que se refere o art. 966, inciso II, do CPC, como se fosse SEXTA PARCELA em relação ao deferimento em relação aos custos do processo. Deste já fica esclarecido que tornando a coisa litigiosa pela citação válida, o descumprimento ensejará a extinção do feito, sem julgamento do mérito sujeito os autores, égide do princípio da causalidade, a cominação pecuniária em relação a verba de sucumbência.
DEFIRO ainda nos termos da fundamentação, com base do art. 300 do CPC, a TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pelos autores para SUSPENDER O ANDAMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA até que o mérito desta ação seja julgada neste sodalício ou ulteriores deliberações.
No que tange a liberação do numerário pertencente ao litisconsorte ativo YUQUIO HIRANO, não vejo, por ora, o cumprimento dos requisitos legais e, neste porte, a decisão do magistrado fica mantida. Contudo, resta impedido de qualquer deliberação a respeito do numerário bloqueado, mantendo-o na conta judicial até posterior manifestação.
Anotações necessárias. Com a urgência que o ato exige, determino que em relação ao numerário bloqueado, não seja o mesmo liberado, comunicando, incontinenti, ao magistrado que exerce seu oficio jurisdicional na 2a. Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro em relação ao processo que lá esta em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Em sequência, DETERMINO A CITAÇÃO dos requeridos AGROPECUÁRIA PANGLOSS LTDA; ANTONIO LUIZ VILELA; MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA e seu esposo JOSE WALTER JUNQUEIRA e ATHOS ORLANDIA JUNQUEIRA, para, querendo, contestarem a presente ação rescisória.
DETERMINO, ainda, na qualidade de litisconsortes passivos necessários, a citação de WILSON BONANCIN e sua esposa ELIANA DE MARTCHI NONANCIN, MARIO ROMANCIN FILHO e sua esposa LIRIA ELISABETE CHEIDA BONACHI, estes na qualidade de adquirentes dos imóveis vendidos pela AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA-ME.
Após a citação de todos os requeridos nominados acima, transcorrido o prazo, com ou sem apresentação de contestações, certificar de forma clara quem contestou quem deixou de contestar, decurso de prazo e outras providências, voltem-me os autos para o impulso regular.
Autorizo a Senhora Diretora da 1a. Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado a assinar os respectivos MANDADOS DE CITAÇÕES e demais expedientes de estilo visando o andamento regular desta ação rescisória.
Cumpra-se.
Desemb. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
(Relator).